Tribunal: TJSP
Processo: 1002970-77.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – Questão de ordem técnica - Prova pericial necessária ao deslinde da causa, de modo a comprovar a exposição da autora a agentes nocivos, e fundamentar o pleito de concessão de aposentadoria especial – Anulação da sentença, porquanto tolhida a ampla defesa - Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002970-77.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante SELMA
IABIKU, são apelados MUNICÍPIO DE VOTORANTIM e FUNDAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.DO MUNICIPIO DE
VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a r. sentença e
determinaram a baixa dos autos para o fim que constará do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002970-77.2018.8.26.0663 -Voto no 29905 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1002970-77.2018.8.26.0663
APTE. : SELMA IABIKU
APDOS. : MUNICÍPIO DE VOTORANTIM E OUTRO
COMARCA: VOTORANTIM 1a VARA CÍVEL
JUÍZA : LUCIANA CARONE NUCCI EUGÊNIO
VOTO No: 29905
EMENTA NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE
DEFESA Questão de ordem técnica - Prova pericial necessária
ao deslinde da causa, de modo a comprovar a exposição da autora
a agentes nocivos, e fundamentar o pleito de concessão de
aposentadoria especial Anulação da sentença, porquanto tolhida
a ampla defesa - Preliminar acolhida.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada pela apelante
objetivando a obtenção da aposentadoria especial, tendo em vista o tempo de
serviço prestado sob condições insalubres.
A r. sentença de fls. 531/534, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios no importe equivalente a
10% do valor da causa, sendo 5% para cada requerido.
Apelou a autora buscando a reforma do julgado, alegando
preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e
inobservância da Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal. No
mérito, alega que exerceu atividades profissionais exposta a agentes biológicos;
que a elaboração de laudo técnico para comprovação de condições adversas de
trabalho passou a ser exigido apenas a partir do Decreto 2.172/97; que
permanece exercendo a mesma função desde 28.04.95, de cirurgiã dentista; que
o Juízo a quo desconsiderou os documentos por ela juntados, atendo-se apenas
ao laudo elaborado pela própria requerida; que o art. 40, §4o, III, da Constituição
Federal consagra seu direito ao adicional de insalubridade; que os arts. 57 e 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002970-77.2018.8.26.0663 -Voto no 29905 - F
3
da Lei 8.213/91 e 64 e ss. do Decreto 3.048/99 fundamentam sua pretensão.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 553/562 e 563/570),
com levantamento de preliminares.
FUNDAMENTOS.
É o caso de acolher a preliminar de nulidade da sentença
levantada pela apelante.
A documentação coligida aos autos aponta, de um lado, que
a autora faz jus à aposentadoria especial, por ter sido exposta a agentes
biológicos nocivos durante suas atividades profissionais, por anos (cf. laudo
utilizado como prova emprestada de fls. 493/516 e Perfil Profissiográfico de fls.
45/48), e de outro que ela esteve exposta por apenas um período a condições de
trabalho adversas (fls. 22/23).
Assim, diante da contrariedade entre as provas documentais
acostadas aos autos, e diante da imprescindibilidade da prova para comprovar a
exposição da autora aos mencionados agentes biológicos, recomendável a
anulação da sentença, com a reabertura da instrução probatória para realização
de prova pericial, a fim de evitar o cerceamento de defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, anulo a r. sentença e
determino a baixa dos autos para o fim acima.
REINALDO MILUZZI
Relator